Tribunal: TJSP
Processo: 2124749-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA. INCONFORMISMO.

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO, QUE NÃO APONTA EM QUE CONSISTIRIA O EXCESSO DE EXECUÇÃO.

PRÓPRIO EXECUTADO QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO DESPROVIDO.